Tribunal: TJDFT
Processo: 0065516-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO AVERBADA COM DESTAQUE OU “PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS”. CAUSA INTERRUPTIVA. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IRRELEVÂNCIA. RESTRIÇÃO AO CABIMENTO DE NOVAS CONSTRIÇÕES DURANTE A VIGÊNCIA DA PRIMEIRA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. A penhora averbada com destaque em autos diversos tem o condão de interromper transcurso do prazo da prescrição intercorrente, já que mostra que havia bens do devedor passíveis de penhora, ao menos em tese. Mostra-se indiferente que tal penhora tenha sido levantada em momento posterior, vez que, enquanto ela vigorava, o credor somente poderia requerer novas medidas constritivas nas hipóteses do art. 851, do CPC.
3. Apelo provido.